Tribunal: TJPA
Processo: 0841173-76.2020.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2025-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0841173-76.2020.8.14.0301

AUTORIDADE: MARIA JOSELENE DE SOUSA OLIVEIRA

AUTORIDADE: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. DEMISSÃO A BEM DO SERVIÇO PÚBLICO. AMPLIAÇÃO DA IMPUTAÇÃO JURÍDICA NO JULGAMENTO DO PAD. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DESPROPORCIONALIDADE DA PENA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por servidora estadual contra ato do Governador do Estado do Pará que aplicou a pena de demissão a bem do serviço público, divergindo da penalidade sugerida pela comissão do processo administrativo disciplinar, que recomendou suspensão por 30 dias, em razão de recebimento indevido de diárias sem prestação de serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se a autoridade coatora poderia agravar a penalidade sugerida no PAD, ampliando a imputação para improbidade administrativa, sem oportunizar nova defesa à servidora;

(ii) se a pena de demissão foi proporcional à infração apurada, diante da devolução voluntária dos valores e dos bons antecedentes funcionais da impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ampliação da imputação no julgamento do PAD, com o enquadramento da conduta como improbidade administrativa, agravou a penalidade sem assegurar nova manifestação da defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

4. A pena de demissão mostrou-se desproporcional, considerando os antecedentes funcionais e a devolução integral dos valores recebidos, conforme preceitua o art. 184, incisos I e IV, da Lei Estadual nº 5.810/94.

5. Jurisprudência do STJ reconhece a necessidade de fundamentação e respeito aos princípios do devido processo legal na alteração da penalidade sugerida pela comissão do PAD.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Segurança concedida para desconstituir a demissão da impetrante e determinar sua reintegração ao cargo de origem.

“Tese de julgamento: 1. A alteração do enquadramento jurídico no julgamento do PAD com agravamento da penalidade exige nova oportunidade de defesa, sob pena de nulidade do ato administrativo por violação ao contraditório e à ampla defesa. 2. A dosimetria da penalidade deve observar os critérios da proporcionalidade, razoabilidade, antecedentes funcionais e eventual ressarcimento ao erário.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; Lei Estadual nº 5.810/94, arts. 177, VI; 178, XVII; 184, I e IV; 190, IV; 194.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no MS 23.837/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe 04/12/2018; STJ, AgInt no MS 21.957/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 02/02/2017.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,

em
CONCEDER A SEGURANÇA
pleiteada,

nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Roberto Gonçalves de Moura .

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
com pedido liminar, impetrado por
MARIA JOSELENE DE SOUSA OLIVEIRA
com fundamentado no artigo 5º, LXIX da Constituição Federal c/c art. 1º da Lei nº 12.016/2009 contra ato praticado pelo Excelentíssimo
GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ.

Conforme narrativa da inicial, tem-se que a impetrante era servidora da Secretaria de Estado de Saúde Pública-SESPA, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Portaria, que viera a perder, em virtude de aplicação da penalidade de demissão, conforme decreto demissional publicado em 07.04.2020 no Diário Oficial do Estado.

As irregularidades atribuídas a servidora são as previstas no art. 177, VI - observância aos princípios éticos, morais, às leis e regulamentos e art. 178, XVII - praticar ato lesivo ao patrimônio Estadual do RJU.

Após o processamento do PAD, a comissão processante, sugeriu a penalidade de suspensão pelo período de 30 (trinta) dias, por concluir pela responsabilidade da servidora pela conduta de
receber diárias sem a devida contraprestação do serviço, pois não realizara as viagens a serviço da SESPA
(id. 4149374 - pág. 105/115).

Porém, a Procuradoria Geral do Estado concluiu pela aplicação da pena de Demissão a bem do serviço público, em virtude do cometimento das infrações tipificadas nos arts. 177, VI, 178, XVII e 190, IV do RJU (id. 4149376 - pág. 2)

Nesse sentido, o Governador do Estado do Pará aplicou a pena de demissão a bem do serviço público, exarada no Decreto de 06 de abril de 2020, publicado no Diário Oficial do Estado em 07.04.2020 (id. 4149376 - pág. 8).

No presente
writ
, a impetrante levanta que a pena de demissão foi demasiadamente severa, desproporcional em face das provas coligidas aos autos do PAD, pelo que deveria ter prevalecido o entendimento da comissão processante que sugeriu a penalidade de suspensão.

Esclarece que não participou do esquema fraudulento, bem como restituiu espontaneamente o valor das diárias recebidas e que nunca houve dolo na sua conduta pois nunca teve ciência de que seus dados seriam utilizados para realizar pedido de diárias.

Alega a necessidade de reintegração dos quadros da SESPA com base no princípio da razoabilidade, requerendo liminar para ser reintegrada no cargo.

Ao final, requer a concessão da segurança para determinar que a autoridade coatora proceda a sua reintegração aos quadros da SESPA com o reestabelecimento dos seus salários

Em decisão monocrática de id. 4550412, indeferi o pedido liminar em razão de não ter encontrado presentes os requisitos necessários para a sua concessão.

O Governador do Estado do Pará, em suas informações (id. 4690925 – págs. 2/8), pugnou pela denegação da segurança em razão da inexistência do direito líquido e certo, nos termos do art. 487, incs. I e II, do CPC.

O Estado do Pará manifestou seu interesse em ingressar no feito por meio da petição de id. 4691307.

Instado, o Ministério Público, representado pelo Procurador Geral de Justiça, com fulcro no art. 1º da Lei 12.016/2009, pautado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e o disposto no art. 184, inc. I e IV do RJU, manifestou-se pela concessão da segurança, para afastar a aplicação da pena de demissão em favor de outra pena de menor gravame (id. 5662984 - págs. 1/7).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Trata-se a presente Ação de Mandado de Segurança contra ato do Governador do Estado do Pará, consistente em emissão de decreto de demissão da impetrante, servidora do Estado, por suposto ato de improbidade administrativa.

Da análise dos autos, constato que o processo administrativo disciplinar em face da servidora visou apurar o cometimento das seguintes infrações disciplinares, normatizadas na Lei n.º 5.810/94, precisamente nos Art. 177, VI - observância aos princípios éticos, morais, às leis e regulamentos e Art. 178, XVII - praticar ato lesivo ao patrimônio Estadual.

A comissão processante, embora reconheça que a servidora/impetrante efetivou a devolução do dinheiro aos cofres públicos durante a tramitação do processo, concluiu pela responsabilidade da demandante consistente na prática da conduta de receber diárias para viagens sem a devida contraprestação do serviço, por não ter realizado as viagens a serviço da SESPA, que era a finalidade do crédito em nome da servidora.

Assim, com base nos fatos a comissão que procedeu ao processamento do PAD concluindo pela aplicação da pena de suspensão por 30 dias à impetrante (id. 4149374 - págs. 105/115).

Instado a se manifestar, a Procuradoria Geral do Estado, entendeu que, embora a servidora Maria Joselene de Sousa Oliveira, ora impetrante tenha restituído os valores recebidos durante a tramitação do PAD, deverá ser aplicada a penalidade de demissão em virtude da infração praticada configurar improbidade, na modalidade enriquecimento ilícito (id. 4149376 - pág. 2).

Nesse sentido, tem-se que a servidora, ora impetrante, fora demitida com fulcro nos arts. 177, inciso VI, 178, inciso XVII, e 190, incisos IV combinado com o art. 194, todos da Lei Estadual nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994 (id. 4149376 - pág. 8).

Destaco os referidos dispositivos legais que embasou o decreto de demissão da servidora, impetrante.

Art. 177. São deveres do servidor:

VI - Observância aos princípios éticos, morais, às leis e regulamentos;

Art. 178. É vedado ao servidor:

XVII - Praticar ato lesivo ao patrimônio Estadual;

Art. 190. A pena de demissão será aplicada nos casos de:

IV - Improbidade administrativa;

Art. 194. A pena de demissão será aplicada com a nota "a bem do serviço público", sempre que o ato se fundamentar no art. 190, incisos I, IV, VII, X e XI.

Ora, da leitura dos dispositivos legais, não se pode olvidar que o decreto de demissão da servidora aplicado pela autoridade coatora, ampliou a imputação constante do processo administrativo disciplinar, imputando a conduta de improbidade administrativa à impetrante, sem que houvesse a caracterização de qual ato de improbidade praticou e, ainda, sem a observância do princípio da contraditório e da ampla defesa, eis que durante todo o processamento do referido processo administrativo, a impetrante se defendeu dos atos inicialmente imputados.

Nesse contexto, embora não se desconheça que o acusado no processo administrativo disciplinar defende-se dos fatos a ele imputados e não da tipificação legal, não se pode olvidar que a ampliação da imputação ofende o contraditório e a ampla defesa especialmente quando agrava a pena a ser aplicada, como ocorreu no caso em análise, eis que o ato de improbidade administrativa imputado acarretou a pena de demissão.

Assim, visível a ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa na imputação da impetrante, é medida que se impõe a desconstituição da demissão aplicada.

Sobre o assunto, destaco a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AGENTE DE POLÍCIA. DEMISSÃO. REGULARIDADE. ENQUADRAMENTO LEGAL DA CONDUTA. ALTERAÇÃO. DEFESA DOS FATOS E NÃO DA TIPIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.

I - Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar contra ato supostamente ilegal praticado pelo Ministro de Estado da Justiça. A parte impetrante alega que foi instaurado o processo administrativo disciplinar n. 013, consubstanciado na Portaria n. 533/2017, que culminou na sua demissão do cargo de Agente de Polícia Federal do Quadro de Pessoal do Departamento de Polícia Federal do Rio de Janeiro, ao argumento de enquadramento nas práticas previstas nos incisos IX, XLVIII e LIII do art. 43 da Lei n. 4.878/65, e inciso IV do art. 132 da Lei n. 8.112/90. Na decisão recorrida, denegou-se a segurança.

II - É uníssono o entendimento deste Tribunal Superior de que o acusado no processo administrativo disciplinar defende-se dos fatos a ele imputados e não da tipificação legal relacionada. Eventual tipificação jurídica diversa não ofende os princípios da ampla defesa e do contraditório,
exceto no caso de agravamento da pena a ser aplicada.

III - Conforme se depreende dos autos, a nova tipificação, constante no inciso IV do art. 132 da Lei n. 8.112/90, não implica pena diversa daquela já prevista nos artigos originalmente elencados pela Comissão Disciplinar, vale dizer: tanto os artigos afetos à Lei n. 4.878/65 quanto aquele associado à Lei n. 8.112/90 estabelecem a pena de demissão. Nesse sentido: MS n. 17.868/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 8/3/2017, DJe 23/3/2017.

IV - Além disso, é mister pontuar que a tipificação pela Comissão não vincula a autoridade responsável pelo respectivo julgamento. Logo, a nova tipificação pelo Ministro de Estado da Justiça, em nada viola os princípios colorários do devido processo legal. Nesse sentido: MS n. 17.744/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/8/2017, DJe 19/12/2017.

V - Ainda que assim não fosse, aplica-se o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual não se declara eventual nulidade quando não haja prejuízo ao acusado.

VI - Assim, diante da ausência de comprovação de prejuízo, bem como observado o contraditório e a ampla defesa, não se reconhece nulidade processual, como no presente caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 934.319/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017 e AgInt no AgInt no REsp n. 1.670.334/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, SEGUNDA TURMA, julgado em 8/2/2018, DJe 21/2/2018.

VII - Agravo interno improvido. (AgInt no MS n. 23.837/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/11/2018, DJe de 4/12/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVAMENTO DA PENALIDADE IMPOSTA PELA COMISSÃO PROCESSANTE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DO QUE DISPÕE O ART. 168, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.112/90.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento de decisão que concedeu parcialmente a segurança contra ato do Sr. Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, anulando a Portaria que demitiu o impetrante do cargo de Analista em Tecnologia da Informação.

2. Alegou o impetrante, em Mandado de Segurança, ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Sustentou que a pena de demissão foi desproporcional e que não houve fundamentação para agravamento da penalidade imposta pela Comissão Disciplinar processante, com violação ao art. 168, parágrafo único, da Lei 8.112/90.

3. In casu, há discrepância entre o entendimento da Comissão Processante e o da autoridade coatora com relação à sanção a ser aplicada em razão dos fatos apurados. Enquanto a Comissão, após esmerada análise do processo, decidiu que o caso não se enquadraria na hipótese de improbidade administrativa, a autoridade coatora promoveu tal enquadramento sem apresentar justificativa.

4. Extrai-se das decisões cotejadas que os fatos são os mesmos, dessarte caberia à autoridade coatora, minimamente, indicar na sua decisão as razões pelas quais resolvera reconhecer a existência de improbidade administrativa e agravar a penalidade imposta ao impetrante.

5. Ao contrário do que alega a parte agravante, a autoridade coatora não fez menção sobre se houvera adotado, ou não, o Parecer da AGU, ou outro documento, para decidir pelo agravamento da pena (fl. 734/e-STJ).

6. O Superior Tribunal de Justiça possui pacífico entendimento de que, nos termos do artigo 168 da Lei 8.112/90, a autoridade julgadora pode aplicar sanção diversa daquela sugerida pela Comissão Processante, agravando ou abrandando a penalidade, ou até mesmo isentar o servidor da responsabilidade, desde que apresente a devida fundamentação, o que não ocorreu no caso dos autos. (MS 19.992/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 26/2/2014, DJe 19/3/2014).

7. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no MS: 21957 DF 2015/0181444-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/12/2016, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/02/2017)

Ademais, igualmente, não merece ser mantido o decreto demissional em desfavor da servidora, eis que sopesando que os antecedentes funcionais e o ressarcimento ao erário que devem ser considerados na dosimetria da pena nos termos do art. 184, inc. I e IV da Lei n.º 5.810/94, elementos que foram observados pela comissão processante do PAD para formar seu convencimento acerca da sugestão da pena de suspensão a ser aplicada, revela-se desproporcional a pena de demissão impingida à impetrante pela autoridade coatora.

Sobre tal ponto, destaco trecho do parecer do Ministério Público (id. 5662984):

“(...) Todavia, feita a análise quanto à subsunção dos fatos às normas violadas, resta verificar a pertinência e adequação da penalidade aplicada aos critérios dispostos no art. 184, e à luz dos princípios informadores da razoabilidade e proporcionalidade, de forma a possibilitar a escorreita individualização da pena no caso em exame.

Dessa forma, sopesando que os antecedentes funcionais e o ressarcimento ao erário (art. 184, inc. I e IV do RJU) devem ser considerados na dosimetria da pena, elementos, que inclusive foram observados pela Comissão Processante do PAD para formar seu convencimento acerca da sugestão da pena a ser aplicada, revela-se desproporcional a pena de demissão impingida à impetrante pela autoridade julgadora, visto que desconsiderou os ditos critérios. No entanto, é de bom alvitre deixar bem claro que não se está defendendo a impunidade administrativa do servidor, mas somente admitindo que a pena não condiz com o ato punível. (...)”.

Nesse sentido, reproduzo a manifestação da comissão processante do PAD (id. 4149374 – pág. 101):
“que a indiciada Sra. Maria Joselene de Sousa Oliveira seja apenada com suspensão de 30 (trinta) dias, na forma do art. 189, da Lei n.º 5.810/94, considerando que na ficha funcional da servidora não há qualquer registro desabonador de sua conduta, além de ter feito a restituição de forma espontânea do valor recebido indevidamente, ainda que no curso do processo administrativo disciplinar”.

Assim, constato que a pena de demissão aplicada à impetrante deve ser desconstituída em decorrência da ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa ocorrida durante a tramitação do processo administrativo disciplinar, bem como em razão da não consideração dos antecedentes funcionais e ressarcimento ao erário na dosimetria da pena na forma do art. 184, inc. I e IV da Lei n. 5.810/94.

Ante o exposto, na linha do parecer ministerial
, concedo a segurança no sentido de desconstituir a pena de demissão aplicada à impetrante, com a sua consequente reintegração ao cargo de origem.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 16/05/2025